Tribunal: TJMT
Processo: 1002030-60.2018.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível n. 1002030-60.2018.811.0007 - PJE
Recorrente: MUNICÍPIO DE ALTA FLRESTA
Recorrido: BANCO DO BRASIL S. A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (ID. 27863994):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON - VALOR REDUZIDO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1- O descumprimento de acordo na esfera administrativa, depois de conceder a outra parte o devido contraditório, enseja a aplicação de multa pelo Procon.
2 – Não há falar em violação ao princípio da motivação quando a decisão administrativa demonstra todos os fundamentos que ensejaram a aplicação da multa pelo órgão de defesa do consumidor. (RAC no 1002030-60.2018.811.0007, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2019).
A Recorrente defende violação aos artigos 56, inciso I e 57, ambos do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual requer a manutenção da multa aplicada pelo Procon Municipal, no intuito de majorar o valor arbitrado, pois estão demonstrados nos autos todos os motivos para fixação da multa anteriormente aplicada.
Recurso tempestivo (ID. 36183953).
Contrarrazões (ID. 38955950).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 56, inciso I e 57 do CDC. Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Assim, a suposta violação aos artigos 56, inciso I e 57, ambos do Código de Defesa do Consumidor, está amparada na assertiva que a multa aplicada em desfavor do Recorrido atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que houve afronta aos direitos do consumidor. De modo que, requer o provimento do recurso para reformar o v.acórdão, a fim de manter o valor da multa inicialmente estipulado pelo Procon Municipal.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA MULTA COMINADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
PRETENSÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA 7/STJ.
1. O STJ possui o entendimento de que, em razão do exercício do Poder de Polícia típico de suas atribuições, o PROCON é parte legítima para a aplicação de sanções administrativas, dentre elas as multas pela ofensa às normas do Código de Defesa do Consumidor.
2. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu que a multa administrativa aplicada atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. A revisão da multa aplicada pelo PROCON com base no art. 57 do CDC demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.
4. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1814097/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de abril de 2020.
Des. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII